Tribunal: CARF
Processo: 11128.721846/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/06/2017
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter de prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória somente impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do processo judicial.
SÚMULA CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRAZO PARA O LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ART. 138 No DL 37/66
Decreto-Lei no 37/66.
O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA . SÚMULA CARF
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721846/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.400 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 21/06/2017
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES
PELO ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO
EM JULGADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO
DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter de
prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória somente
impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do processo judicial.
SÚMULA CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRAZO PARA O LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ART. 138 No DL 37/66
Decreto-Lei no 37/66.
O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA . SÚMULA CARF
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721846/2018-02
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721846/2018-02

prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos em parte os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Lara
Moura Franco Eduardo, que não conheciam de parte do recurso, em razão da concomitância da
discussão da matéria (denúncia espontânea) nas esferas judicial e administrativa. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-009.397, de 23 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11128.721053/2018-85, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiro, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada) Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)),
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a
conselheira Mara Cristina Sifuentes, substituída pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata este processo de auto de infração lavrado em decorrência de prestação
intempestiva de informação sobre carga transportada. Aduz a fiscalização que:
O agente de carga PRIME SHIPPING – EIRELI – EPP, CNPJ no
05.880.727/0001-24, concluiu a desconsolidação do Conhecimento de Carga Eletrônico Master
(MBL ou CE-Genérico) de forma intempestiva, com registro extemporâneo do Conhecimento de
Carga Eletrônico House (HBL ou CE-Agregado).
A prestação das informações sobre a carga importada no sistema SISCOMEX
CARGA não observou o disposto pelo artigo 22, inciso III, da IN RFB 800/2007;
Diante da infração verificada, coube à fiscalização lançar a multa prevista pelo
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77
da Lei no 10.833/2003.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721846/2018-02

Quanto à responsabilidade pela infração, de acordo com § 1o, do artigo 37, do
Decreto-lei no 37/1966, cabe ao agente de carga desconsolidador prestar as informações sobre as
operações que execute e respectivas cargas.
Intimada do auto de infração, a contribuinte apresentou impugnação alegando que:
Preliminares.
- Decisão judicial impede a lavratura de auto de infração em face da
impugnante.
1. A impugnante é associada da Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadoras Intermodais (ACTC), sendo
certo que referida associação ingressou com Ação, processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, em
trâmite pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo, visando justamente impedir a lavratura de
autos de infração em razão da prestação de informações supostamente fora dos prazos;
2. Referida Ação obteve tutela antecipada. Reproduziu decisão do poder
judiciário;
3. Resta evidente que a autoridade fiscal, por determinação judicial, encontra-se
impedida de lavrar auto de infração em face da impugnante; agindo de forma diversa está
descumprindo ordem judicial;
4. Requer seja reconhecida a nulidade do presente auto de infração;
- Auto de infração lavrado fora do prazo legal.
5. O presente auto de infração foi lavrado fora do prazo legal, isso porque o artigo
24 da Lei no 9.784/1999 estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para a prática de atos inerentes ao
órgão ou autoridade responsável, quando a lei de outra forma não especificar;
Do mérito.
6. Quanto à autuação dirigida contra a Impugnante (representante agente das
partes), cabe esclarecer que no âmbito de sua função jamais atuou como transportadora. Essa
condição, por si só, já é suficiente para justificar que não poderia ter sido lavrado auto de
infração contra ela;
7. Não é e não era a armadora dos navios, nem realizou o transporte em questão,
de modo que não pode ser considerada responsável pelas retificações de informações objeto da
autuação em apreço;
08. Eventuais multas, se cabíveis, deverão ser imputadas ao transportador
marítimo ou aos donos das mercadorias, pois, na condição de agente, apenas repassa ao
Siscomex as informações recebidas de seu representado e/ou do importador;
09. A aplicação de eventual penalidade diretamente à impugnante só seria
possível na eventualidade dela ter agido com culpa, o que não se vislumbra no presente caso;
10. A impugnante somente repassou as informações e efetuou as retificações, não
em nome próprio, mas em atendimento ao que lhe foi solicitado, tudo no cumprimento de seu
dever funcional. Reproduziu legislação;
11. Somente ao “efetivo responsável” pelo eventual atraso nas retificações
poderão ser atribuídas as multas em debate;
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721846/2018-02

12. Na verdade, não se trata de informações em atraso, mas apenas
desconsolidações, que não implicaram em prejuízo ao erário;
13. Demonstrado está que a impugnante não tem legitimidade para figurar na
relação jurídica instituída pelo aludido auto de infração, o que implica na sua anulação;
14. Na medida em que já haviam sido prestadas as informações, e tendo a
impugnante solicitado espontaneamente as necessárias retificações, restou caracterizado o
instituto da “DENÚNCIA ESPONTÂNEA”, o que exclui a aplicação de penalidades, nos exatos
termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional. Reproduziu o artigo 102, § 2o, do Decreto-
lei no 37/66, ementas de julgamentos administrativos (CARF) e ementas de julgamentos
realizados pelo poder judiciário;
15. No presente caso, as informações básicas foram prestadas dentro do prazo
legal, sendo que os pedidos de retificação foram apresentados antes da lavratura do auto de
infração. Portanto, as informações, que se consubstanciaram em simples correções e não
provocaram nenhum dano ao erário, devem ser consideradas como denúncia espontânea e eficaz;
16. O objetivo do artigo 138 do Código Tributário Nacional é justamente motivar
o contribuinte a corrigir falhas antes que se inicie a fiscalização, poupando a Receita Federal de
problemas e motivando o contribuinte com a exclusão da multa;
17. A prestação de informações antes do início da fiscalização afasta a imposição
da multa, vez que houve o apontamento pela própria parte, o que mostra a ausência de dolo e
consequentemente se evita prejuízo ao erário. Reproduziu ementa de decisão judicial e trechos
da Solução de Consulta COSIT no 2, publicada em 04/02/2016;
18. Essa norma, que tem efeito vinculante, comprova que a retificação, ou melhor,
desconsolidação, não acarreta a aplicação da multa, vez que as informações principais já haviam
sido prestadas pelo armador marítimo antes da atracação da embarcação;
Requerimentos finais.
19. Ante o exposto, requer: i) seja o presente processo julgado extinto, por ter sido
o auto de infração lavrado fora do prazo legal; ii) caso não seja esse o entendimento, ao final,
seja a presente impugnação julgada procedente.
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, assim constante na ementa:
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA.
MULTA.
O registro intempestivo de Conhecimento de Carga Eletrônico (CE) na chegada
de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da
Lei n° 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga é o sujeito passivo da obrigação de prestação de informações
referentes à desconsolidação de cargas importadas no sistema SISCOMEX
CARGA.
RESPONSABILIDADE
POR
INFRAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721846/2018-02

Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do
Código Tributário Nacional. Tal preceito trata, em regra, da objetividade da
responsabilidade de natureza tributária, que só em casos excepcionais exige seja
demonstrado o elemento volitivo para caracterizar o tipo, hipótese na qual não
se enquadra a infração presente.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial, conforme dispõe o Parecer Normativo COSIT n° 7/2014 e a Súmula
CARF n° 1.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que existe a ação 0005238-86.2015.4.03.6100, promovida pela sua
Associação, impedindo a lavratura de auto de infração;
b) conversão em diligência para elucidar a filiação e aplicabilidade da tutela
concedida;
c) do auto de infração lavrado fora do prazo legal;
d) que é apenas representante do transportador, não podendo ser aplicada a
multa;
e) da denúncia espontânea do art. 138 do CTN;

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Inicialmente a lide é travada em relação ao Auto de Infração (fls. 2 e ss.)
formalizado para exigência da multa "por não prestação de informação
sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Verifica-se que foi reconhecida a concomitância em relação à denuncia
espontânea, assim não merecendo conhecer de tal matéria ventilada em
recurso voluntário.
Sendo que conheço as demais.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721846/2018-02

1
DA DECISÃO JUDICIAL IMPEDIDO LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO
Resta incontroverso que a “ACTC – Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadoras Intermodais ingressou com ação processo no0005238-
86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível Federal de Seção
Judiciária de São Paulo, em face da União Federal, assim constando no
despacho decisório, conforme consta na peça recursal
“(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar
que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as
empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu
legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei
37/66.(...)”
Verifica-se em verdade da decisão acima, que não há o impedimento do
lançamento, mas tão somente o impedimento da exigência.
Ainda, da conversão em diligência, verifica-se que não houve sentença
no mencionado processo e também não sendo reformada a decisão
proferida em tutela de urgência, a única alteração que houve, foi sobre o
limite territorial que abrange a sentença, conforme abaixo consta:
PROCESSO-0005238-86.2015.4.03.6100
Trata-se de ação ajuizada por Associação Nacional das Empresas Transitárias,
Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
(ACTC) em face da União Federal, objetivando seja reconhecida a
impossibilidade de aplicação de penalidades (multa, advertência, suspensão e
cancelamento de habilitação para operar no comércio exterior) aos agentes de
carga associados da parte-autora pelo descumprimento de obrigações acessórias,
em razão da ilegalidade das sanções previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007
e Ato Declaratório Executivo COREP no 3 de 2008, bem como da possibilidade
de reconhecimento de denúncia espontânea, nos termos do ou ainda em do artigo
102, 2o, do Decreto-lei 37/1966.
Citada, a União Federal apresentou contestação, arguindo preliminar e
combatendo o mérito (fls. 195/215).Foi proferida decisão afastando o pedido da
parte ré para que a Autora seja intimada ao cumprimento do disposto no
parágrafo único, do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997, bem como deferindo
parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a Ré se abstenha de
exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos,
independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de
denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (fls.
278/279).
A parte autora alegou, em diversas oportunidades, o descumprimento da decisão
que deferiu parcialmente a tutela antecipada (fls. 288/289, fls. 340/342, fls.
443/445, fls. 474/481).
A Ré, por sua vez, alega que não houve o descumprimento da decisão, por
entender que a Autora não teria legitimidade de representação de agentes de
carga marítima, bem como que a Autora não teria sequer comprovado que as
citadas empresas seriam suas associadas antes do ajuizamento da ação (fls.
365/385, 409/410, fls. 482/489.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721846/2018-02

Em 27/09/2016, foi realizada audiência, na qual foi decidido que os novos
associados da parte autora poderiam se beneficiar da tutela provisória concedida
nos autos, bem como foi determinado que a Autora se manifestasse sobre sua
legitimidade para representar os agentes de carga marítima (fls. 515/516). A
Autora apresentou manifestação às fls. 522/525 e a União às fls. 633/638.Nova
manifestação da Autora às fls. 664/668 e da União às fls. 671/672, e ainda pela
Autora às fls. 686/692 e pela União às fls. 698/699.É o breve relatório. Passo a
decidir.É o relatório.
Decido.
Inicialmente, revejo os entendimentos anteriores contrários entender aplicável ao
presente caso o entendimento adotado no julgamento do RE 612.043/PR, de
10/05/2017, quando foi fixada a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação
juntada à inicial do processo de conhecimento".
Assim, verifica-se que a Suprema Corte assentou a posição de que a atuação
judicial das associações de classe na defesa dos direitos e dos interesses de seus
associados consubstancia hipótese de representação processual.
Desta forma, por entender que a associação atua na condição de representante
processual de seus filiados, o STF definiu dois critérios cumulativos para a
identificação dos beneficiários das ações coletivas propostas sob o rito ordinário
por essas entidades, quais sejam: (i) a filiação do indivíduo à associação até a
data do ajuizamento da demanda (critério temporal) e (ii) a necessidade de
fixação de residência do associado no âmbito da jurisdição do órgão julgador
(critério territorial).
Desta sorte, eventual resultado judicial favorável obtido nos presentes autos
atingirá somente as representadas à época da propositura da ação, com residência
fixa no âmbito da jurisdição da Subseção Judiciária de São Paulo.
Assim, de rigor que a Autora apresente, no prazo de 15 dias, a lista nominal dos
associados à época do ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento da
petição inicial. Por fim, afasto a alegação da União de ilegitimidade da Autora
para defesa dos interesses de seus associados que atuem como agentes de carga
marítima, tendo em vista que entendo que tais empresas estão englobadas pela
expressão "agentes transitários”.
De qualquer sorte, no auto de infração apesar de não constar que o
lançamento ocorreu para prevenir decadência, assim, ele deve ser aceito
nos termos da súmula CARF n o 48:
SÚMULA CARF 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido:
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
Numero da decisão:3201-008.287 .Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721846/2018-02

Com isso, verifica-se que o entendimento desse CARF que não existe
óbice para o lançamento para prevenir decadência.
Deste modo, nego provimento.
2
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão
não é a responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga
e/ou o Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do
Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do
DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a
este pedido
3
PRAZO
PARA
O
LANÇAMENTO
E
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA

A interessada sustenta que a autuação se deu fora do prazo, com base no
art. 24 da Lei no 9.784/99:
“Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade
responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser
praticados no prazo de cinco dias, salvo motivo de força maior.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro,
mediante comprovada justificação.
Ocorre que existe disposição específica regendo o direito de impor
penalidade, disciplinado no artigo 138 do Decreto-Lei no 37/66, in verbis:
“Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o
prazo a partir do pagamento efetuado.
Assim, nego provimento.

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.400 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721846/2018-02

Em relação a denúncia espontânea, incabível, conforme súmula CARF.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e,
no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente Redator

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital